Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-64.2021.8.26.0541
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Obrigação de fazer – Pedido de home care - Paciente portadora de Alzheimer, possuindo déficit de deambulação e de fala – Pretensão direcionada em face do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, na qualidade de autarquia estadual, que não se confunde com o Sistema Único de Saúde - SUS, porquanto se trata de rede médica com obrigações distintas -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Obrigação de fazer – Pedido de home care - Paciente portadora de Alzheimer, possuindo déficit de deambulação e de fala – Pretensão direcionada em face do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, na qualidade de autarquia estadual, que não se confunde com o Sistema Único de Saúde - SUS, porquanto se trata de rede médica com obrigações distintas - Autarquia estadual, criada pelo Decreto-lei no. 257, de 29/05/70, que tem por finalidade a prestação de serviço médico e hospitalar aos seus contribuintes e aos dependentes destes (artigo 2o) – Atendimento domiciliar que tem como objetivo assistir pacientes que necessitam se submeter a procedimentos específicos restritos aos profissionais da saúde, tal como manipulação de equipamentos (sondas, cateteres, cânula de traqueostomia), troca de curativos e aplicação de injeções, dentre outros - Atendimento domiciliar que poderá ser prestado por cuidador, conforme avaliação médica feita pelo IMESC - Precedentes - Improcedência da ação – Reforma da sentença.
2. Recursos (oficial e voluntário) providos.